Tribunal: TJDFT
Processo: 0744238-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA. CONFIGURAÇÃO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006). 2. A impetrante alega ilegalidade da abordagem policial, por ter decorrido apenas de denúncia anônima, sem fundadas suspeitas ou diligências prévias, pleiteando o reconhecimento da nulidade das provas e o relaxamento da prisão, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, especialmente monitoração eletrônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a abordagem e a busca veicular realizadas contra o paciente, a partir de denúncia anônima, são ilícitas por ausência de fundada suspeita (artigo 244, CPP); (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A busca pessoal e veicular independe de mandado quando houver fundada suspeita de que o indivíduo oculte consigo objetos que constituam corpo de delito, conforme artigos 240 e 244, do Código de Processo Penal.
5. A denúncia anônima, quando corroborada por indícios objetivos de prática criminosa e informações de inteligência, autoriza a abordagem e a busca veicular sem necessidade de mandado judicial.
6. No caso, a abordagem decorreu de informações da inteligência policial sobre veículo suspeito transitando em rota comumente utilizada para o tráfico, somadas a declarações contraditórias do condutor e à localização de mais de 8 kg de haxixe no tanque do veículo, mediante atuação de cão farejador — circunstâncias que configuram fundada suspeita e justificam a diligência policial.
7. A materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelo auto de prisão em flagrante e pelo laudo preliminar, que atesta a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, fracionados e acondicionados para distribuição.
8. A gravidade concreta do delito, evidenciada pela natureza e quantidade da droga, e o risco à ordem pública, revelam a necessidade da custódia cautelar, sendo insuficientes as medidas alternativas à prisão (artigos 282, § 6o, 312 e 313, inciso I, CPP).
9. As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 240, §§ 1o e 2o, 244, 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1461366 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 25.03.2024; STF, RHC 229514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02.10.2023.